Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-98.2024.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - DESVIO DE FUNÇÃO - Pretensão ao reconhecimento de desvio de função ou acúmulo de funções de servidora ocupante do cargo de Agente de Organização Escolar em relação ao cargo de Agente de Serviço Escolar – Impossibilidade - A jurisprudência reconhece o desvio de função e manda pagar a diferença correspondente quando o servidor deixa de exercer as funções de seu cargo e

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - DESVIO DE FUNÇÃO - Pretensão ao reconhecimento de desvio de função ou acúmulo de funções de servidora ocupante do cargo de Agente de Organização Escolar em relação ao cargo de Agente de Serviço Escolar – Impossibilidade - A jurisprudência reconhece o desvio de função e manda pagar a diferença correspondente quando o servidor deixa de exercer as funções de seu cargo e passa a exercer as funções de outro cargo de maior remuneração, mas quando o exercício é integral e por um lapso apreciável de tempo - Elementos dos autos que não demonstram os fatos constitutivos do direito - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJESP.

Recurso desprovido.